Tribunal: TJDFT
Processo: 0740842-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS NOVOS. EX-CÔNJUGE. PENSÃO ALIMENTÍCIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Omissão, contradição e obscuridades inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. O acórdão de forma clara e coerente esclareceu sobre a impossibilidade de analisar documentos juntados em sede recursal quando produzidos antes do ajuizamento da ação e quando não decorram de caso fortuito.
3. O julgado analisando a situação fática, considerando que a existência de outros parentes que podem auxiliar financeiramente a embargante, não é possível obrigar de forma indefinida o ex-cônjuge.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
5. Recursos conhecidos e não provido.